Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. NULIDADE DO EXAME PERICIAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso não pode ser conhecido quanto à preliminar de nulidade do exame pericial, pois não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

2. Não há ilegalidade da busca domiciliar quando motivada por fundadas razões e autorizada pelo morador da residência. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada.

3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, inclusive com a confissão do réu, a condenação deve ser mantida.

4. A jurisprudência dominante entende como adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável. Tendo o julgador utilizado critério mais brando, impõe-se sua manutenção, por ser mais benéfico.

5. O laudo pericial do celular do réu, que comprova a comercialização de entorpecentes durante, pelo menos, dois meses antes dos fatos, e o cumprimento de medida socioeducativa recente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas denotam a dedicação do réu a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade aplicada.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.